Tribunal: CARF
Processo: 13001.000409/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13001.000409/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.920 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
SADI KONFLANZ & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
TRANSPORTE DE CARGA. LUCRO PRESUMIDO. FRETES PAGOS A
TERCEIROS IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO
No regime do lucro presumido não há a possibilidade de dedução dos valores
dos fretes pagos a terceiros, os quais constituem custo operacional da empresa
de transporte, cuja dedução é admitida apenas no lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13001.000409/2008-23
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13001.000409/2008-23

Trata o presente processo de Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
relativos ao ano-calendário de 2004 com aplicação e multa proporcional agravada no percentual
de 112,5%.
De acordo com o relatório fiscal, a fiscalização constatou que no ano-calendário
de 2004, no qual a contribuinte optou pelo lucro presumido, que esta informou na DIPJ receita
bruta em valores inferiores ao declarado à fiscalização estadual o que motivou os lançamentos
dos tributos sobre receitas omitidas.
O relatório fiscal destaca que a empresa, instada a esclarecer a discrepância
verificada, deixou de atender as intimações e, por esse motivo, foi aplicada a multa de ofício
agravada no percentual de 112,5%.
Cientificada a contribuinte apresentou impugnação, argumentando, em síntese, o
seguinte:
a) Que presta serviço de agenciamento de transporte rodoviário de carga e,
assim, emite o conhecimento de transporte para indústria contratante, da qual
recebe o pagamento total do serviço, porém paga o terceiro executor do
serviço (no caso o caminhoneiro), ficando apenas com a diferença que, na
realidade, constitui sua receita bruta.
b) Que os valores declarados como faturamento ao Fisco Estadual são
decorrentes da necessidade de o ICMS ser calculado sobre o total do
conhecimento de transporte emitido, cujo valor, entretanto, não é receita bruta
da empresa, como pode ser constatado pelo exame da documentação anexa à
impugnação (conhecimentos, recibos e cópias de cheques;
c) Que a tributação pretendida nos autos representaria bis in idem vedado pelo
direito tributário e dizendo-se convicta de que agiu com transparência e
respeito à legalidade requer o cancelamento do crédito tributário.

Em 30 de abril de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (DF) negou provimento à manifestação de Inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
TRANSPORTE DE CARGA. LUCRO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica que explora a atividade de transporte de cargas e opta pela tributação
com base no lucro presumido deve apurar a base de cálculo do imposto aplicando o
percentual de 8% sobre a receita bruta, assim entendida aquela que é auferida das
empresas contratantes do serviço e constate dos Conhecimentos de Transporte emitidos.
FRETES PAGOS A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
No regime do lucro presumido não há a possibilidade da dedução do valor de fretes
pagos a terceiros, os quais constituem custo operacional da empresa de transporte, cuja
dedução é admitida apenas no regime do lucro real.
CSLL. PIS. COFINS. OMISSÃO DE RECEITA.
A receita omitida deve ser considerada na determinação da base de cálculo das
contribuições sociais.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13001.000409/2008-23

Cientificada, (AR fls. 564) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
565/566, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

Alega a Recorrente que presta serviço de agenciamento de transporte rodoviário
de carga e, assim, emite o conhecimento de transporte para indústria contratante, da qual recebe
o pagamento total do serviço, porém paga o terceiro executor do serviço (no caso o
caminhoneiro), ficando apenas com a diferença que, na realidade, constitui sua receita bruta.
Argumenta também que os valores declarados como faturamento ao Fisco Estadual são
decorrentes da necessidade de o ICMS ser calculado sobre o total do conhecimento de transporte
emitido, cujo valor, entretanto, não é receita bruta da empresa, como pode ser constatado pelo
exame da documentação anexa à impugnação (conhecimentos, recibos e cópias de cheques;
No entanto, como bem apontou a decisão recorrida, atividade econômica
constante da DIPJ juntada aos autos é de “transporte rodoviário de cargas em geral’ . Em razão
desse fato submeteu-se ao percentual de 8% sobre a receita bruta que é o coeficiente aplicável à
prestação de serviço de transporte de carga.
Sendo a subcontratação uma espécie de custo da recorrente, o mesmo (custo)
somente poderia ser excluído da base de cálculo do IRPJ e CSLL na hipótese de apuração pelo
lucro real, fato este que não ocorreu. Além disso, como bem aponta a decisão recorrida:

Ademais, o próprio texto impugnativo afirma que o documento que a interessada emite
para as empresas que contratam seus serviços é o Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas, trazendo, inclusive, para instruir sua defesa, diversos exemplares
desse documento
(...)
Enfim, o Conhecimento de Transporte é o documento fiscal emitido pelas
transportadoras de cargas para dar cobertura à movimentação das mercadorias entre a
localidade de origem e o destinatário da carga. Para a empresa transportadora, este
documento é sua Nota Fiscal, ou seja, é o documento oficial utilizado para contabilizar
as receita e efetivar o faturamento.
Ipso facto, a receita auferida pela impugnante em razão de sua atividade fica submetida
ao tributo instituído com base no art. 155, inciso II, da Constituição Federal de 1988
(ICMS), que incide sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.920 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13001.000409/2008-23

intermunicipal, o que pé por terra a argumentação de que a atividade do sujeito passivo
configuraria um simples transporte.

Nesse mesmo sentido, mencione-se a decisão proferida pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no julgamento do Acórdão n] 9101-000.473, cuja ementa é a seguinte:

Assunto: IRPJ E REFLEXOS
Exercício: 1998,1999 E 2000
SUBCONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AGENCIAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
Incabível a exclusão nas receitas, para efeito da base de cálculo do IRPJ calculado
com base no lucro presumido, do valor pago por serviços subcontratados de
transporte de cargas, mormente quando a atividade da contribuinte é a
transportadora e não a agenciadora, tendo em vista que a recorrente pratica dois
negócios jurídicos distintos, sendo o primeiro na contratação de carga e o segundo na
subcontratação do transporte

Por fim, não há, como alega a Recorrente, qualquer bis in idem no lançamento
fiscal. Isso porque, tratando-se o lucro presumido é válida a ficção legal estabelecida no sentido
de que o seu custo corresponderia à 92% da receita da atividade, uma vez que a base de cálculo
do IRPJ corresponde à 8% da receita bruta.
Para proceder à dedução pretendida, oferecendo à tributação a receita auferida das
empresas contratantes menos o custo correspondente ao frete pagos a terceiros, a Recorrente
deveria ter formalizado à opção pelo tributação com base no lucro real.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital